Tribunal: TJES
Processo: 5041288-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041288-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GISELLY SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041288-29.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GISELLY SOUZA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO FALSO PREPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS ATRAVÉS DO MED BACEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização a título de danos materiais, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora relatou ter sido vítima de golpe por ligação telefônica, em que estelionatário se passou por funcionário do banco demandado. O golpista possuía dados sensíveis da consumidora (conta, limite do cartão, valores guardados em “caixinha”), circunstância que a induziu a realizar transferências via Pix num curto espaço de tempo, totalizando R$ 1.656,86, além de ter se visto obrigada a parcelar faturas, arcando com encargos de R$ 2.576,87. Pleiteou: a) restituição das quantias transferidas e dos encargos do parcelamento; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitando as preliminares, reconhecendo a falha na prestação do serviço e: condenou a parte ré ao pagamento de R$ 1.656,86 (transferências indevidas), corrigidos; condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.576,87 (encargos de parcelamento), corrigidos; condenou a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

(3). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Requerido, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações da Autora (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha de segurança que culminou na efetivação de transações fraudulentas em conta da consumidora.

(4). Quanto à pretensão recursal do Requerido, entendo que não merecem prosperar as razões aduzidas. Isso porque, quanto à culpa exclusiva da consumidora, suscitada pelo Réu, observo que, embora a Autora tenha, de fato, seguido instruções inidôneas de terceiro que se passava por preposto do banco, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(5). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a realização de diversas operações sequenciais (no valor total de R$ 1.656,86) todas no dia 08/07/2024 e num intervalo de 30 minutos, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Réu, que permitiu a movimentação massiva de recursos em curto período, inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Autora.

(6). Para além disso, noto que, de todo modo, deixou o réu NUBANK de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pela Recorrente.

(7). Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

(8). Nesse contexto, embora o Recorrente tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de golpe em relação à transação efetivada, não comprova o NUBANK o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen – inexistindo qualquer tela, protocolo ou qualquer tipo de comprovação idônea da sua utilização
in casu
) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pelo consumidor, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita.

(9). Nesse sentido, mesmo que o Recorrente tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores tivessem êxito em sua incursão, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta omissiva do NUBANK possui o condão de atrair a sua responsabilidade quanto aos desfalques sofridos pelo consumidor, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(10). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, nesses pontos, qualquer reparo.

(11). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5041288-29.2024.8.08.0024

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da Nobre Relatora, o presente recurso merece ser provido para reformar integralmente a sentença de origem, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, em razão da manifesta culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso.

Conforme se extrai dos autos, a autora,
GISELLY SOUZA DE OLIVEIRA
, foi vítima de um golpe financeiro em 08 de julho de 2024, no qual um fraudador, passando-se por preposto da instituição financeira ré, a induziu a realizar cinco transferências via Pix, totalizando um prejuízo de R$1.656,86.

Apesar da alegação da autora de que o golpista detinha seus dados pessoais, o que teria conferido verossimilhança à abordagem, a análise dos fatos demonstra uma quebra do dever de cautela por parte da consumidora, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A própria autora admite ter suspeitado inicialmente da ligação, ciente da frequência de golpes similares. Contudo, mesmo com a desconfiança inicial, optou por seguir as instruções do fraudador por aproximadamente 47 minutos, realizando múltiplas transferências para diferentes destinatários em um curto espaço de tempo.

O
modus operandi
utilizado pelo criminoso é o conhecido "golpe da falsa central de atendimento", amplamente divulgado na mídia e sobre o qual a própria instituição financeira recorrente promove extensas campanhas de conscientização em suas plataformas digitais, conforme demonstrado em sua contestação.

A realização de transferências para cancelar outras operações é um procedimento inexistente e ilógico, que deveria acender um alerta imediato ao consumidor abordado. A autora, ao invés de encerrar a chamada e contatar o banco por meio de seus canais oficiais para verificar a veracidade das informações, optou por acreditar na palavra do golpista e efetuar os pagamentos.

Ainda que se argumente sobre o conhecimento prévio de dados da vítima pelo fraudador, tal fato, por si só, não configura a responsabilidade da instituição financeira. O vazamento de dados pode ter múltiplas origens, não sendo possível imputar,
sem prova robusta
, uma falha de segurança interna do banco. A responsabilidade da instituição financeira, embora objetiva, não é integral e irrestrita, sendo afastada quando o nexo causal é rompido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, a conduta da autora foi a causa determinante para o sucesso da fraude. A decisão de efetuar as transferências partiu exclusivamente dela, que, mesmo desconfiada, não adotou as precauções mínimas esperadas, como a simples verificação da autenticidade do contato através dos canais oficiais do banco.

Dessa forma, o dano material e moral sofrido não pode ser imputado à recorrente, uma vez que sua ocorrência se deu por fato alheio aos seus serviços, configurando fortuito externo. A situação narrada caracteriza a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade que afasta o dever de indenizar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, divirjo do voto da eminente Relatora para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar totalmente
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro